Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FRAUDE EM CONTRATO QUE PROMETIA REDUÇÃO DE PARCELAS DE FINANCIAMENTO. SUSPENSÃO PROCESSUAL TEMA DE RECURSO REPETITIVO No 1.169. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ACERCA DA MATÉRIA AFETADA PELO STJ. SENTENÇA COLETIVA NÃO GENÉRICA. PERDA DO VEÍCULO PELO AGRAVADO EM RAZÃO DO CONTRATO ILEGAL FIRMADO COM A AGRAVANTE. TÍTULO JUDICIAL QUE DETERMINA A REPARAÇÃO DE DANOS PELO VALOR ATUALIZADO DO BEM. DISCUSSÃO DE QUESTÕES APRECIADAS E DECIDIDAS NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE. ACORDO POSTERIOR À SENTENÇA. IMPERTINÊNCIA. TRANSAÇÃO NULA POR ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A ordem de sobrestamento de processos nas emitâncias originárias, exarada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema no 1.169, é para suspensão de processos onde efetivamente esteja pendente a discussão sobre se existe, ou não, necessidade de prévia liquidação de sentença, como pressuposto para o manejo de cumprimento de sentenças coletivas genéricas, não se tratando de ordem de suspensão de todas as liquidações e execuções de sentença coletivas em trâmite no território nacional.
1.1. No caso dos autos, verifica-se que não há discussão a respeito da necessidade de prévia liquidação do julgado, o que se mostra questão superada no curso do processo, justamente por não ser genérica a sentença coletiva com relação ao agravado.
2. É incontroverso que o agravado interrompeu o pagamento de suas parcelas de financiamento de veículo, confiando em contrato firmado com a agravante, pelo qual lhe foi prometida a quitação do mútuo perante a instituição financeira, mediante pagamento de valor mensal à recorrente, em patamar inferior às parcelas de amortização previstas no contrato bancário, o que deu ensejo ao perdimento do bem em ação de busca e apreensão.
2.1. Nesse contexto, com relação ao agravado, à sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública no 0713259-91.2020.8.07.0020 não é genérica, pois determinou que, nessas hipóteses, a reparação do dano deve observar o valor do veículo atualizado desde a data do pedimento.
3. Revela-se correta a preensão exarada na decisão agravada quanto à inviabilidade de conhecimento das alegações sustentadas pelo recorrente a respeito de matérias já resolvidas na fase de conhecimento, o que excede aos limites da impugnação ao cumprimento de sentença.
3.1. De fato, violaria a coisa julgada que pesa sobre a sentença coletiva a apreciação das alegações sustentadas pela agravante para defender: a regularidade da relação contratual; a possibilidade de revisão da sentença coletiva em sede de ação rescisória; a retificação de propaganda enganosa; a carência de ação por falta de prejuízo; e os critérios estabelecidos no título judicial para mensuração do direito à reparação de danos.
4. Deve ser desprovido o recurso quanto à alegação de o agravado não faria jus à execução da sentença coletiva, por ter realizado acordo extrajudicial para composição do litígio com a agravante, pois o referido acordo, proposto logo depois de confirmada a sentença coletiva em grau recursal, é nulo em razão de abusividade, nos termos do art. 51, I e IV do CDC, por omitir informação essencial a respeito da existência de título judicial em favor do agravado, e por implicar em grave renúncia de direitos, colocando o consumidor em desvantagem exagerada e incompatível com a boa-fé e com a equidade. Precedentes.
5. Agravo de instrumento desprovido.